Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-48.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais - impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais - impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) -inexistência de ilícito - danos morais não configurados - sentença mantida – honorários majorados de ofício - recurso não provido, com observação.